Tribunal: TJSP
Processo: 1024650-32.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA VISTORIA AMBIENTAL. PRECLUSÃO. MOLÉSTIAS DEGENERATIVAS DE ORIGEM MULTIFATORIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTENCIA DE

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA VISTORIA AMBIENTAL. PRECLUSÃO. MOLÉSTIAS DEGENERATIVAS DE ORIGEM MULTIFATORIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Recurso do autor. Benefício acidentário. Preliminares. Arguição de nulidade da sentença e cerceamento de defesa. Pedido de reabertura da instrução processual para realização de vistoria do local de trabalho. Preclusão. Autor que, intimado a se manifestar sobre o laudo pericial e a requerer a produção de eventuais provas, permaneceu silente. Doenças ocupacionais. Lesão meniscal, lombalgia, e síndrome do manguito rotador bilateral. Ausência de incapacidade laborativa. Gonartrose bilateral. Incapacidade parcial e permanente demonstrada. Doença de etiologia multifatorial, com sinais de degeneração. Nexo causal não comprovado. Teor conclusivo da prova pericial. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Princípio in dubio pro misero. Inaplicabilidade. Inexiste contradição objetiva nas provas colhidas a justificar sua incidência. Sentença de improcedência mantida.
2. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo.
3. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DO AUTOR E DO INSS DESPROVIDOS.